Tribunal: TJDFT
Processo: 0074221-67.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0074221-67.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDEMAR LIMA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, HILDEMAR LIMA DOS SANTOS O Banco do Brasil S/A pediu fosse o autor intimado para manifestar-se sobre proposta de acordo (ID 54450366). Intimado, o autor não se manifestou (ID 55312845). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em pesquisa realizada pelo “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada mediante o seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br . Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma ou que o c. STF julgue a controvérsia, o processo permanece suspenso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES